Tribunal: TJSP
Processo: 1506585-43.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO, SEM PRÉVIA OITIVA DA PARTE EXEQUENTE. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 34, CAPUT, DA LEI FEDERAL N. 6.830/80. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Sendo o valor da causa inferior ao limite de alçada previsto no caput do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, a apelação não deve ser conhecida.